Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-38.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006984-38.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OZIEL FERNANDES - CPF: 815.726.701-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL – INCOMPORTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos seguros de que o Apelante foi flagrado em posse de bens furtados, sem comprovação da origem lícita dos mesmos, deve ser mantida a sua condenação por receptação dolosa.

2. A posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a aquisição lícita dos bens, o que não foi realizado no presente caso.

3. Incabível a desclassificação do crime de receptação para favorecimento real, quando não comprovado que o Apelante agiu para prestar auxílio a criminoso visando assegurar o proveito do crime, conforme disposto no art. 349 do CP. Ademais, a tese de desclassificação não se sustenta diante da evidência de que o Apelante exercia a posse dos bens em nome próprio e sabia, ou deveria saber, da origem ilícita dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
OZIEL FERNANDES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, ao absolvê-lo da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, condenou-o pelo delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(
vide
ID. 208917811).

Em suas razões recursais (ID. 208917813), a Defesa do Apelante, representada pela Defensoria Pública, argumenta, em síntese, que a condenação teria se baseado exclusivamente na falta de comprovação da origem lícita dos bens, contrariando o princípio de que nenhuma acusação se presume provada, e cita o art. 156 do CPP, que imporia à acusação o ônus de provar a alegação feita na denúncia.

Sustenta, nesse sentido, que a prova apresentada pela acusação não seria suficiente para afastar a presunção de inocência e que a sentença se fundamentou em suposições, sem comprovação efetiva de que o Apelante sabia da origem ilícita dos bens.

Alternativamente
, reclama pela desclassificação do delito de receptação para o crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do CP, ao argumento de que, na ausência de provas da receptação, a conduta do Apelante poderia ser mais adequadamente enquadrada como favorecimento real, pois não teria ficado demonstrado que ele detinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

À vista disso, requer-se a reforma da sentença e a
absolvição
do Apelante. Alternativamente, que seja desclassificado o crime de receptação para o crime de favorecimento real.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso (ID. 208917816).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 209919692), conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição do crime de receptação. Desclassificação para favorecimento real – Alegações improcedentes – Impossibilidade de absolvição do crime de receptação – Réu encontrado na posse dos objetos produto de crime – Ausência de comprovação da origem lícita do bem – Autoria evidenciada pelo conjunto probatório – Inviabilidade de desclassificação para o crime de favorecimento real – Deveria existir um autor de crime identificado [autor do furto] e que o acusado agisse para beneficiá-lo [guardando os objetos] – Não comprovado nos autos – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
OZIEL FERNANDES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão em dia 20/07/2019, às 07h00, na Rua 05, Quadra 38, n, 14, bairro Jardim Universitário I, em Cáceres/MT,
OZIEL FERNANDES
foi flagrado em posse de 385g de ácido bórico -
substância química utilizada na fabricação de drogas
-, sem a devida autorização legal, escondidas em um tijolo de oito furos.

Ainda, na mesma oportunidade, porém antes de 20/07/2019, foram encontrados equipamentos de som furtados, os quais
OZIEL
alegou ter comprado os equipamentos de som na loja “
Leandro Som
”, mas não apresentou comprovantes da compra.

De acordo com a denúncia,
OZIEL
teria

adquirido itens provenientes de furto, incluindo uma caixa de som pequena com dois alto-falantes, uma caixa de som automotivo grande com cinco alto-falantes e um módulo de som automotivo, todos pertencentes a Irineu da Silva, que teve sua loja “
Clinicar
”, furtada em 20/06/2019.

Em razão desses atos,
OZIEL FERNANDES
foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal e art. 33, §1º, da Lei n. 11.343/2006.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença parcial procedência para, tão somente, condená-lo pelo delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

I)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa contesta, inicialmente, condenação pelo crime de receptação, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau teria invertido indevidamente o ônus da prova, ao exigir que o Apelante comprovasse a origem lícita dos bens apreendidos.

Segundo a Defesa, a responsabilidade pela prova dos fatos alegados na denúncia cabe ao Ministério Público, e não ao Apelante, sob pena de contrariar o princípio constitucional da presunção de inocência, mormente ao se considerar que a simples posse de bens que podem ser produtos de crime não seria suficiente para comprovar a culpabilidade do Apelante, sem provas adicionais de que ele sabia da origem ilícita dos bens.

A par disso, a Defesa destaca a ausência de documentos fiscais pela vítima
Irineu da Silva
para comprovar a propriedade dos bens e questiona a confiabilidade do reconhecimento dos objetos pela vítima, alegando que a polícia não teria fornecido elementos suficientes para confirmar que os bens encontrados com
OZIEL
eram de origem ilícita.

Nesse cenário, a Defesa solicita a absolvição do Apelante baseando-se na insuficiência de provas da receptação e, neste contexto, pugna
alternativamente
pela desclassificação do delito para o crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal, pois não ficou demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva do crime de receptação
se encontram satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 208921688 - pág. 17), pelos Boletins de Ocorrência Policial n. 2019.215118 (ID. 208921688 - págs. 19/22) e n. 2019.216868 (ID. 208921688 - págs. 65/66), Auto de Apreensão (ID. 208921688 - pág. 25), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 208921688 - pág. 71) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Extrai-se dos autos que, após a apreensão da
res furtiva
em
20/07/2019
,
Erineu da Silva
relatou em um Boletim de Ocorrência (nº 2019.216868) que sua oficina teria sido furtada em
20/06/2019
, identificando o
OZIEL
e tentando, sem sucesso, recuperar os itens.

No relato, ele mencionou que, após ser informado sobre a recuperação de alguns objetos, reconheceu uma caixa de som entre os itens furtados, sendo que, em
25/07/2019
,
Erineu
foi à delegacia, onde confirmou o furto e identificou seus pertences, que foram formalmente devolvidos a ele (
vide
ID. 208921688 - pág. 73).

Erineu da Silva
confirmou em juízo sua versão dos fatos e reiterou que durante uma viagem sua oficina foi invadida e diversos itens foram furtados, não tendo ele registrado o ocorrido inicialmente, mas reconheceu os objetos recuperados na posse de
OZIEL
como seus.

OZIEL FERNANDES
afirmou, por sua vez, tanto na delegacia quanto em juízo que comprou o equipamento de som na loja “
Leandro Som
”, porém não apresentou provas dessa compra.

É cediço que o crime de receptação se consuma no momento em que o agente, efetivamente, pratica qualquer um dos comportamentos previstos na primeira parte do caput, do art. 180, do Código Penal, ou seja, quando adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Nessa ordem de pensar, o conhecimento da origem ilícita do objeto é, no crime de receptação, estágio subjetivo do comportamento, de sutil e difícil comprovação, pelo que há de se inferir de circunstâncias externas do delito e do comportamento do agente. Se o conjunto probatório produzido nos autos está a demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, correto o édito condenatório.

Em razão disso,
no crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), o simples fato do objeto, proveniente de origem criminosa e ter sido apreendido em seu poder, gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo ao receptador demonstrar que o bem foi recebido de boa-fé
;

sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RES APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida
.”
(TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento 28/01/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015; g. n.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DELITOS INSCULPIDOS NOS ART. 180 E 304, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM DECORRENCIA DA AUSÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DOCUMENTO FALSO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM CONTEXTOS DIFERENTES – RECURSO DESPROVIDO. Provadas a autoria e materialidade dos delitos, e demais elementos dos autos, não há como absolver a apelante.
A apreensão da res furtiva em poder do acusada dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
”. (TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Data do Julgamento 18/11/2014, Data da publicação no DJE 26/11/2014; g. n.).

Ora,
a inversão do ônus da prova
, como quer fazer crer a defesa,
não implica em ofensa ao princípio da inocência
,
afinal, todos são obrigados a comprovar a licitude dos bens que carregam consigo
.

Sucede que, na hipótese em apreço, restou evidenciado no conjunto probatório coligido aos autos que
a apreensão dos bens, somada ao reconhecimento categórico feito pela vítima,
Erineu da Silva
, fornecem elementos suficientes para a condenação por receptação
, de sorte que
a versão de OZIEL no sentido de que a ausência de comprovantes de compra se daria devido ao decurso do tempo, não encontra respaldo suficiente para afastar a conclusão de que sabia ou deveria saber a origem ilícita dos bens
.

Dentro dessa perspectiva,
entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar
, pois Apelante não teve êxito em comprovar, de forma coesa e autêntica, a sua posse legítima dos bens outrora apreendidos; embora, os fatos apresentados no processo indiquem que
OZIEL FERNANDES
possuía os bens apreendidos como se fossem de sua propriedade.

Apesar disso, dada à ausência de comprovação da origem lícita desses itens e considerando que o Apelante já era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas –
com um mandado de busca e apreensão em seu nome
–, havia fortes indícios de que ele estava ciente ou deveria estar ciente da procedência ilícita dos bens, tudo a configurar o dolo do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Destarte,
não há se falar em absolvição ou desclassificação do delito

para o crime de favorecimento real
, eis que, para a configuração do crime de favorecimento real, o autor do referido delito deve, de qualquer forma, agir para auxiliar um criminoso e assegurar o proveito do crime, não podendo, contudo, ter agido com ele em coautoria. O que não ocorreu no caso em comento.

A sua participação, portanto, deve se cingir, apenas, a tornar seguro o proveito do crime, sob pena de restar configurado o delito de receptação e não o de favorecimento real.

Sobre o tema, confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada pelo exercício da atividade comercial, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que recebeu e ocultou. 3.
Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação
. 4.
Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que não restou demonstrado que o acusado auxiliou autor de fato criminoso com o intuito de tornar seguro o proveito do delito, além do mais, o conjunto qualificada.
5. A restituição probatório comprova que o apelante praticou o crime de receptação de veículo apreendido deve ser pleiteada conforme dispõe o art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”.
(TJ/DFT. Ap. 00062789220178070020. Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal. Data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021; g. n.)

In casu
, não restou comprovado nos autos que
OZIEL FERNANDES
agiu para prestar auxílio a criminoso, destinado a tornar seguro o proveito do crime, conforme descrito no art. 349 do Código Penal; ônus que, como registrado, caberia à Defesa e do qual ela não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
ROBSON MONTEIRO DE MATOS,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024